Tribunal: TJMT
Processo: 1003437-56.2024.8.11.0051
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003437-56.2024.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE SOARES DE LIMA - CPF: 027.813.851-90 (EMBARGANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À RENEGOCIAÇÃO CONTRATUAL E PAGAMENTOS POSTERIORES. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação, mantendo sentença de procedência em ação de busca e apreensão que consolidou a posse e propriedade do bem no patrimônio do credor. O embargante alega omissão quanto à análise de renegociação contratual e pagamentos realizados após o ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre alegada renegociação contratual e pagamentos efetuados posteriormente ao ajuizamento da demanda, configurando vício passível de correção pelos embargos declaratórios.

III. Razões de decidir

3. A matéria suscitada nos embargos constitui inovação recursal inadmissível, uma vez que não foi objeto de adequada fundamentação específica nas razões de apelação, tendo o recorrente abordado o tema de forma genérica e incidental, sem desenvolver tese jurídica concreta sobre os efeitos da alegada renegociação.

4. Os pagamentos mencionados pelo embargante foram realizados após o ajuizamento da ação, não sendo suficientes para afastar a mora já constituída, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

5. O acórdão enfrentou adequadamente as questões devolvidas pelo recurso de apelação, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição de embargos declaratórios, os quais não se prestam à rediscussão da matéria ou reforma do julgado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Constitui inovação recursal inadmissível a suscitação, em embargos de declaração, de tese não adequadamente fundamentada no recurso de apelação, sendo que pagamentos realizados após o ajuizamento da ação não afastam a mora já constituída."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º, IV; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, ED 1041990-76.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 17/04/2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 738273/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11/06/2019; TJ-MT, 0004343-79.2016.8.11.0007, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/06/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
GUSTAVO HENRIQUE SOARES DE LIMA
contra acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, consolidando a posse e a propriedade do bem no patrimônio do credor,
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em omissão, pois deixou de se manifestar sobre a existência de renegociação contratual (aditivo n. 639684432) e sobre os pagamentos realizados em junho, julho, agosto e setembro de 2024, devidamente comprovados nos autos por boletos e recibos. Argumenta que, apesar das provas apresentadas, a decisão limitou-se a reconhecer a mora, contrariando o art. 489, §1º, IV, do CPC, uma vez que não examinou argumento capaz de infirmar a conclusão adotada. Sustenta que a ausência de manifestação sobre esse ponto central descaracteriza a mora e altera o resultado do julgamento da ação de busca e apreensão.

Afirma ainda que tal omissão compromete a prestação jurisdicional plena, configurando violação à Constituição Federal, e requer o prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC, afastando eventual alegação de caráter protelatório dos embargos. Ao final, pleiteia o provimento do recurso para que seja sanada a omissão, com expressa análise da renegociação e dos pagamentos realizados, atribuindo-se, se necessário, efeito modificativo ao julgado, a fim de reconhecer a inexistência de mora e julgar improcedente a busca e apreensão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
GUSTAVO HENRIQUE SOARES DE LIMA
contra acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, consolidando a posse e a propriedade do bem no patrimônio do credor,
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

In casu,
embora o embargante alegue omissão no julgado quanto à suposta existência de renegociação contratual e pagamentos efetuados, não vislumbro qualquer vício a ser sanado na decisão colegiada.

De início, observo que a matéria trazida nos presentes embargos constitui verdadeira inovação recursal, porquanto não foi objeto de adequada e específica fundamentação nas razões da apelação. Com efeito, em que pese o recorrente tenha mencionado, em sua apelação, a realização de uma renegociação e a efetuação de pagamentos, o fez de forma genérica e incidental, sem apresentar argumentos jurídicos concretos ou desenvolver tese específica sobre o tema.

Na apelação, o recorrente centrou seus argumentos em duas questões principais: (i) invalidade da notificação extrajudicial para constituição em mora e (ii) abusividade contratual, sem desenvolver adequada fundamentação acerca da alegada renegociação contratual e seus efeitos jurídicos sobre a configuração da mora.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ALEGADA OMISSÃO – PRESCRIÇÃO QUADRIENAL - NÃO COMPROVADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA -
INOVAÇÃO RECURSAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS
- RECURSO DESPROVIDO. É vedada a inovação recursal, mesmo questões de ordem pública nos embargos declaratórios se não foram levantadas em momento oportuno durante o processo, pois não é permitido introduzir novas teses ao interpor esse tipo de recurso.
Configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, a apresentação, nos Embargos de Declaração, de teses ou pedidos não invocados no momento processual oportuno. O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria
”. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1041990-76.2022.8 .11.0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2024 - destaquei).

Ainda que assim não fosse, verifico que os documentos acostados aos autos demonstram que os pagamentos mencionados pelo embargante (boletos de junho, agosto e outubro de 2024) foram efetuados após o ajuizamento da ação, ocorrido em 10/10/2024. Vale destacar que o pagamento realizado após a propositura da demanda não é suficiente para afastar a mora já constituída, conforme pacífica jurisprudência.

Quanto ao prequestionamento pleiteado, ressalto que o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Portanto, tendo sido a matéria devidamente enfrentada, não há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados para fins de prequestionamento.

Ressalto, por fim, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, tampouco à reforma do julgado. Como é cediço, a mera insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos declaratórios, devendo a parte, se for o caso, buscar a reforma da decisão pela via recursal adequada.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESLIZAMENTO DE TERRAS. EXPLOSÃO DE GASODUTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 738273 SC 2015/0161885-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO QUE VISA À REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.
Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento
”. (TJMT, 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019 - destaquei).

Assim, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025